Tribunal: TJSP
Processo: 9164600-41.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Expurgos inflacionários/Planos Econômicos. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo das rés. Petição de acordo. Banco Bradesco S/A e a autora que aderiram ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo STF. Perda do objeto recursal, com relação ao corréu Bradesco. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo" para

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Expurgos inflacionários/Planos Econômicos. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo das rés. Petição de acordo. Banco Bradesco S/A e a autora que aderiram ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo STF. Perda do objeto recursal, com relação ao corréu Bradesco. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo" para homologação do acordo e, posteriormente, manutenção do feito no Acervo, até decisão final sobre o tema objeto dos autos, com relação aos demais CORRÉUS.